Tribunal: STF
Processo: HC 71038
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
HABEAS   CORPUS  -   DEPOSITARIO  JUDICIAL   -  INFIDELIDADE
DEPOSITARIA  - PRISÃO CIVIL -  LEGITIMIDADE - SÚMULA 619/STF - PEDIDO
INDEFERIDO.
         -  O  depositario   judicial  de  bens   penhorados,  que  e
responsável  por sua guarda e conservação, tem o dever etico-jurídico
de  restitui-los,  sempre que  assim  for determinado  pelo  juízo da
execução.
         - O desvio patrimonial dos bens penhorados, quando praticado
pelo  depositario judicial  ex voluntate  propria  e  sem autorização
previa  do juízo da execução, caracteriza a situação configuradora de
infidelidade   depositaria,  apta   a  ensejar,   por  si   mesma,  a
possibilidade  de decretação,  no âmbito  do processo  executório, da
prisão  civil desse  órgão  auxiliar do  juízo,  independentemente da
propositura da ação de deposito.
         -  A prisão civil,  embora medida  privativa da liberdade de
locomoção física do depositario infiel, não tem conotação penal, pois
a  sua única finalidade  consiste em compelir  o devedor a satisfazer
obrigação  que somente a ele  compete executar. O instituto da prisão
civil  -  por revestir-se  de  finalidade jurídica  especifica  - não
ostenta  o caráter  de pena, eis  que a  sua imposição não pressupoe,
necessariamente, a pratica de ilicito penal. Precedentes.
         -  E impertinente a  invocação, tratando-se de prisão civil,
do  princípio  constitucional  que  consagra,  no  processo  penal de
condenação,  a  presunção  juris   tantum  de  não-culpabilidade  dos
acusados.
         - A prisão civil do depositario judicial, que e decretada no
processo  de execução,  reveste-se de  legitimidade plena,  quando se
enseja  aquele que a sofre a possibilidade de justificar o desvio dos
bens  penhorados  ou  de   contestar  as  alegações  de  infidelidade
depositaria.